Tribunal: TJDFT
Processo: 0729667-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729667-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSME BEZERRA NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O agravante juntou os extratos bancários relativos os meses de julho e agosto de 2022. Observa-se dos extratos juntados que não são descontados na conta corrente do agravante, os valores dos empréstimos indicados na petição de ID ID 39535745, nos valores de R$ 246,39, R$ 1.713,38 e R$ 296,77. Desse modo, oportunizo ao agravante, o prazo de 5 (cinco) dias, para esclarecer os valores que são descontados em sua conta corrente e a origem das dívidas, pois existem diversos descontos que não coincidem com o valor das parcelas dos empréstimos contratados. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora